Tribunal: TJBA
Processo: 8002269-15.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002269-15.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e reparação de danos morais e materiais decorrentes de contrato de empréstimo consignado, com condenação da parte autora ao pagamento de multa e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação expressa da autenticidade de assinatura em contrato bancário exige a realização de perícia grafotécnica para adequada instrução probatória, especialmente quando se trata de consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando o consumidor impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante de contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade por meio de perícia grafotécnica ou outros meios técnicos adequados, conforme estabelecido no Tema nº 1061 do STJ.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC deve ser aplicada efetivamente, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, não sendo suficiente a simples apresentação de contrato com assinatura impugnada.

5. O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso estabelecem proteção especial ao consumidor - idoso e com baixo grau de escolaridade, reconhecendo sua hipossuficiência, sendo vedado exigir prova negativa ou impossível da parte.

6.
O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de repercussão geral cristalizada no Tema nº 1061, estabelecendo que "
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).
" Este precedente qualificado estabelece regra probatória específica para contratos bancários impugnados, determinando que a Instituição Financeira deve comprovar a autenticidade das assinaturas mediante perícia grafotécnica ou outros meios técnicos adequados.

7. A ausência de perícia grafotécnica em caso de impugnação expressa de assinatura configura cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à justiça, ensejando a nulidade da sentença nos termos do art. 480 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento: "Impugnada expressamente a autenticidade de assinatura em contrato bancário por consumidor hipervulnerável, é obrigatória a realização de perícia grafotécnica para adequada instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 369, 429, II, e 480; Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1061, Controvérsia nº 149/STJ; TJSP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002269-15.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
declarar,
ex officio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso
,
nos termos do voto da relatora.